Tribunal: TJES
Processo: 5001496-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ROZILDA DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021);

2.
Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação;

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão monocrática de id. 5391413, por meio da qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos do “
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
” (referente à sentença proferida na ação coletiva de n. 0003282-98.2003.8.08.0048) ajuizada por
ROZILDA DE ALMEIDA SOUZA
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Nas razões do recurso, o agravante sustentou, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o agravo de instrumento é cabível. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fungibilidade recursal (id. 5907018).

Contrarrazões no id. 5966053.

É o breve relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que não é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937; EOAB, art. 7º, § 2º-B; RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA:
ROZILDA DE ALMEIDA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão monocrática de id. 5391413, por meio da qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos do “
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
” (referente à sentença proferida na ação coletiva de n. 0003282-98.2003.8.08.0048) ajuizada por
ROZILDA DE ALMEIDA SOUZA
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Nas razões do recurso, o agravante sustentou, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o agravo de instrumento é cabível. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fungibilidade recursal (id. 5907018).

Contrarrazões no id. 5966053.

Pois bem.

Após examinar detidamente as alegações veiculadas no presente agravo interno, não vejo razões para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Isso porque o agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei. E, no caso em análise, o recurso cabível seria a apelação, uma vez que a decisão possui cunho terminativo e, via de consequência, a natureza do pronunciamento judicial é de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil.

Por sinal, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

No mesmo sentido: “
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

Em casos semelhantes aos dos presentes autos, esta e. Primeira Câmara Cível vem decidindo pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, inclusive em processo de minha relatoria. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003853-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação: 24/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023; Data expedição acórdão: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5002619-13.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023)

Firme a tais considerações, também não vejo como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação.

Assim,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.